Tribunal: TJPA
Processo: 0002687-72.2013.8.14.0601
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA, NEGLIGÊNCIA OU CONTUMÁCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Verificado mero erro material na indicação do dispositivo legal na sentença, que não impede a sua cognição, pois faz clara menção ao instituto da perempção, não há que se falar em nulidade do decisum.2 ? De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, é uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia.3 ? Não havendo demonstração inequívoca de que o querelante tenha abandonado a ação penal privada, não se verificando sua inércia, negligência ou contumácia, não há como reconhecer a perempção, devendo ser anulada a decisão, para que o processo retome seu regular andamento.4 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002687-72.2013.8.14.0601
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: CARLOS MARX TONINI (Adv. José Manoel Mendes Pedro)
APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA (Adv. Elson José Soares Coelho)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA, NEGLIGÊNCIA OU CONTUMÁCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Verificado mero erro material na indicação do dispositivo legal na sentença, que não impede a sua cognição, pois faz clara menção ao instituto da perempção, não há que se falar em nulidade do
decisum
.
2 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, é uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia.
3 - Não havendo demonstração inequívoca de que o querelante tenha abandonado a ação penal privada, não se verificando sua inércia, negligência ou contumácia, não há como reconhecer a perempção, devendo ser anulada a decisão, para que o processo retome seu regular andamento.
4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 5ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quinze a vinte e dois do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS MARX TONINI, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA, que julgou extinta a punibilidade do recorrido RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, nos autos da ação penal privada onde se apura os delitos dos arts. 138, 139 e 140 do CP, pela suposta ocorrência da
perempção
.

Na peça de ingresso (queixa-crime), o ora apelante (querelante) requereu a condenação do ora apelado (querelado) pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, supostamente perpetrados entre os dias 09 e 15 de abril de 2013 em um programa de rádio, quando anunciou diversas acusações contra o indigitado.

A inicial foi recebida em 06/07/2015 (fls. 124/125).

Em 26/02/2018, o magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo a punibilidade do recorrido (querelado), em decorrência da perempção, uma vez que o apelante (querelante) não compareceu à audiência de instrução designada para aquela data, sem motivo justificado (fl. 226).

Inconformado, o querelante interpôs o presente recurso, onde alega que a decisão é nula, por indicar dispositivo da lei que não fundamenta a decisão, e em razão de não ter sido intimado para a audiência, afastando a ocorrência da perempção (fls. 227/229).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido se manifestou pelo
não provimento
do recurso (fls. 234/237).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso (fls. 245/256).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 25/07/2018.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.Decido.
V O T O

Sem a necessidade de maiores delongas, anoto que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Inicialmente, no que se refere ao dispositivo penal citado na decisão, resta evidente que se trata de mero erro material, uma vez que o magistrado indicou o art. 60 do CP, quando deveria ser do CPP, o que, porém, não impediu a cognição da decisão, restando claro que faz menção ao instituto da perempção, previsto na Lei Processual Penal.

No entanto, em análise acurada dos autos, verifico que a decisão deve ser reformada, vez que não verificada a ocorrência do referido instituto.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, é uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia.

No caso dos autos, não se verifica a inércia, negligência ou contumácia do querelante, de vez que sempre impulsionou o processo e se fez presente nas audiências designadas, seja pessoalmente seja por seu advogado.

Na única audiência em que não esteve, que foi expressamente designada para o interrogatório do querelado (conforme se vê a fl. 223), o juízo declarou a perempção, à despeito de o advogado do querelante estar presente no ato e sem, ao menos, intimá-lo para eventual justificativa de sua ausência (fl. 226).

Como bem observou a Procuradora de Justiça, o querelante não foi intimado pessoalmente para a audiência, tendo sido realizada, é verdade, a intimação do ato por meio de publicação no Diário da Justiça, tanto que sua defesa compareceu.

Ademais, o magistrado não indicou a imprescindibilidade da presença do querelante no ato, fazendo menção ao dispositivo legal que, porém, é expresso:
Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:
(...)
III - quando o querelante deixar de comparecer,
sem motivo justificado
, a qualquer ato do processo
a que deva estar presente
, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

Ora, novamente, o advogado do querelante estava na audiência e sua presença não era indispensável para o interrogatório do querelado.

Resta, portanto, inafastável o equívoco da decisão.

Nesse sentido:
¿(...) Com efeito, não tendo sido o ora recorrido intimado pessoalmente para a audiência de tentativa de conciliação, não há falar em ocorrência de perempção, pois, nos termos da jurisprudência desta Casa, só se tem como correta a declaração de perempção, se evidenciado que o querelante, intimado a se manifestar sobre ato do processo, mantém-se inerte (...)¿ (STJ, REsp n. 440.237/SP, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 23/6/2003).

Induvidoso, portanto, que não houve qualquer desídia na prática de atos processuais para os quais o querelante foi intimado e esteve representado por advogado constituído durante toda ação penal.

Neste contexto, não havendo demonstração inequívoca de que o querelante tenha abandonado a ação penal privada, não há como reconhecer a perempção, devendo ser anulada a decisão, para que o processo retome seu regular andamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão guerreada e determinar o prosseguimento da ação penal.

É o meu voto
Belém, 22 de março 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator